Tribunal: TJMT
Processo: 1022048-78.2022.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022048-78.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENJAMIN ALUIZIO DE OLIVEIRA - CPF: 208.490.951-15 (APELANTE), JORGE MARQUES MACEDO DA SILVA - CPF: 059.392.711-70 (ADVOGADO), SATRIX ANGELICA SILVA MELLO - CPF: 981.770.521-87 (ADVOGADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), BENEDITA LUIZA BOTELHO - CPF: 429.537.231-53 (APELANTE), ELIANE LUIZA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 027.485.951-30 (APELANTE), ELIZA ALUIZIA DE OLIVEIRA - CPF: 655.481.241-53 (APELANTE), JUSTINA LUIZA DE CAMPOS - CPF: 241.124.531-91 (APELANTE), MARGARIDA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 229.817.211-00 (APELANTE), NAZARETE LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 329.161.161-68 (APELANTE), NEUZA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 655.617.751-20 (APELANTE), ANA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 429.537.661-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ANA LUIZA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO COMUM – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – VULNERABILIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica, o que restou devidamente comprovado no presente feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BENJAMIN ALUIZIO DE OLIVEIRA e OUTROS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Inventário por Arrolamento Comum n. 1022048-78.2022.8.11.0002, homologou o esboço formal de partilha e indeferiu a assistência judiciária, consignando que eventuais despesas deverão ser custeadas pelos requerentes. Sem condenação ao pagamento de honorários.

Nas razões de Id. n.o 186403491, os recorrentes aduzem, em síntese, que não têm condições de pagar as custas judiciais no momento. Requerem, assim, o provimento do apelo para ser concedida a assistência judiciária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o debate restringe-se, tão somente, à análise do pedido de assistência judiciária formulado pelos recorrentes, o qual foi indeferido pelo Juízo
a quo.

Pois bem.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Vejamos:

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
;”

(grifo nosso).

Então, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que comprovada a condição de necessitado.

No caso em apreço, recai sobre os recorrentes o ônus da prova acerca das suas situações de necessitados previsto na Constituição Federal, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que os interessados pelo benefício devem comprovar os seus estados de insuficiência econômica.

In casu
, da análise dos documentos juntados nos autos no Id. 186403491 e seguintes, é possível verificar que os recorrentes são hipossuficientes econômicos, para melhor ilustração:

. A recorrente Benedita Luiza Botelho é aposentada e recebe uma renda mensal de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

. A recorrente Eliza Aluizia de Oliveira é aposentada e recebe uma renda mensal de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

. A recorrente Justina Luiza de Campos recebe em média o valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais).

. A recorrente Margarida Luiza de Oliveira recebe em média o valor de R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).

. A recorrente Neuza Luiza de Oliveira recebe benefício do governo no valor de um salário mínimo.

. A recorrente Eliane Luiza de Oliveira Barbosa no momento se encontra desempregada.

. O recorrente Benjamin Aluízio de Oliveira, é portador da doença de Alzheimer e recebe o bolsa família.

Ademais, das contas juntadas aos autos e extratos de movimentações financeiras, é possível verificar que os recorrentes fazem
jus
ao benefício da assistência judiciária.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso proposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para conceder a assistência judiciária pleiteada.

Inaplicável à hipótese o art. 85, § 8o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024